Tribunal: TJES
Processo: 5002363-23.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002363-23.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA DA COSTA FERNANDES
RECORRIDO: VALDEIR RIBEIRO MAURICIO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5002363-23.2024.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
FABIANA DA COSTA FERNANDES, VALDEIR RIBEIRO MAURICIO

RECORRIDO:
FABIANO MIRANDA BORGES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, devido à hipossuficiência do recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA E PARTILHADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de ação movida pela parte autora/recorrida, alegando
que conduzia sua motocicleta em via expresa sentido Cachoeiro de Itapemirim, o veículo dos requeridos, conduzido por Valdeir, realizou manobra brusca e irregular para acessar um posto de combustível, ocasionando a colisão. Aduz que sofreu fratura na clavícula direita, ficando desacordado e teve danos em sua motocicleta e objetos pessoais (celular, notebook, bauleto, capacete e garrafa térmica). Pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 3.924,40 e por danos morais no valor de R$ 4.000,00
.

(2). A sentença julgou os pedidos exordiais procedentes em parte, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, com fundamento no Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados na inicial para: 1. CONDENAR os requeridos FABIANA DA COSTA FERNANDES e VALDEIR RIBEIRO MAURICIO, solidariamente, a pagar ao autor FABIANO MIRANDA BORGES a quantia de R$ 1.236,09, a título de danos materiais. Sobre este valor, deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E desde a data do evento danoso (15/12/2023) até a citação, e, a partir da citação, apenas a taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária), nos termos do Art. 389, parágrafo único, do Código Civil. 2. CONDENAR os requeridos FABIANA DA COSTA FERNANDES e VALDEIR RIBEIRO MAURICIO, solidariamente, a pagar ao autor FABIANO MIRANDA BORGES a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Sobre este valor, deverá incidir unicamente a taxa SELIC desde o arbitramento (data desta sentença), sem incidência de fator autônomo de correção monetária (evitando bis in idem).”

(3). As partes requeridas, ora Recorrentes, apresentaram Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência recursal por necessidade de perícia, e no mérito, pugnou pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja julgado a improcedência dos pleitos autorais.

(4). Pois bem, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Inicialmente, imperioso destacar que os elementos apresentados nos autos não são suficientes para deflagrar a responsabilidade civil em desproveito de uma ou de outra parte, haja vista que restou demonstrado na instrução probatória, pelo depoimento testemunhal, corroborado com as fotografias constante dos autos, que
o acidente decorreu de conduta imprudente ocasionada pelo requerido Valdeir, que conduzia o veículo, e ainda, pela parte autora, pois seguia atrás em distância que não impediu a colisão.

(5) Comungo do mesmo entendimento do juízo
a quo
, no sentido de que houve culpa concorrente na hipótese, o que se torna inviável admitir decreto condenatório exclusivo aos requeridos, conforme restou bem fundamentado na sentença recorrida:

“
A conduta do requerido Valdeir, ao realizar uma manobra que culminou na quase parada do veículo em rodovia e, posteriormente, em uma tentativa de acesso pela contramão, demonstra imprudência e falha no dever de cuidado. Por outro lado, não se pode desconsiderar a responsabilidade do autor. Embora a manobra do veículo da frente tenha sido determinante, o condutor que segue atrás tem o dever de manter distância de segurança que lhe permita reagir a situações inesperadas, conforme o Art. 29, II, do CTB: "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas". A colisão traseira, embora não absoluta, gera presunção de culpa do condutor que colide atrás, que só é afastada por prova robusta de manobra excepcional e imprevisível do veículo da frente. No caso, a manobra foi irregular, mas a colisão indica que o autor não conseguiu evitar o impacto. Diante do conjunto probatório, entendo configurada a culpa concorrente das partes para a ocorrência do acidente. Ambos os condutores contribuíram para o sinistro, o requerido Valdeir pela manobra imprudente e o autor por não ter conseguido evitar a colisão, seja pela distância de segurança inadequada ou pela falta de tempo de reação..”

(6). Nesse sentido, identificada a culpa concorrente e a responsabilidade das partes litigantes pelo acidente, compreendo devida a reparação material comandada na hipótese, e reparação pelos danos morais, nos exatos termos indicados pelo comando sentencial, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(7). Portanto, a parte requerida não demonstrou nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, que pudessem afastar a reponsabilidade, nos termos do artigo 373, II do CPC, e portanto, não será possível a reforma do ato sentencial, de modo que a manutenção é medida impositiva.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)